Tribunal: STF
Processo: HC 244821
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS . TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



   1. É pacífica a "jurisprudência desta Corte acerca da manutenção da prisão preventiva em razão da quantidade de droga, contumácia delitiva e fuga do distrito da culpa, circunstâncias que justificam a manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem pública" (AgRg no RHC n. 173.374/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 30/3/2023); (AgRg no HC n. 803.157/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/3/2023); (AgRg no HC n. 797.708/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 24/3/2023); (AgRg no HC n. 779.709/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/12/2022); (AgRg no HC n. 799.998/MS, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 29/3/2023, grifei); (AgRg no HC n. 806.211/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/3/2023); (AgRg no HC n. 761.012/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 22/12/2022).



    2. A existência de organização criminosa impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública (AgRg no HC 793.651/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023; AgRg no HC 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023). 



   3. A alegação de insuficiência de provas para a pretendida absolvição não pode ser conhecida através do habeas corpus, já que demanda análise abrangente do conjunto de provas, o que desborda as limitações cognitivas da ação autônoma de impugnação.



   4. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência.



    5. Agravo regimental não conhecido.” (eDOC.14)



    Busca o impetrante, em síntese, revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, “uma vez que os fatos investigados não são contemporâneos e a reincidência isolada como fundamento da prisão se torna um elemento injusto, sem prejuízo da aplicação das medidas cautelares outras diversas da prisão nos termos até aqui expostos.”



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Quanto à prisão preventiva imposta ao paciente, registro, de início, que, segundo a consolidada jurisprudência desta Corte “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC 118.340/SP, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23.04.2016).



    Isso porque, embora os indícios contundentes de que um agente integre organização criminosa não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.



    A esse respeito, enfrentando as particularidades da ação tida como delituosa, asseverou o Juiz da causa: 



    “No dia 08 de março de 2023, foi deflagrada a Operação Traquetos, que resultou na apreensão de materiais pertencentes aos denunciados, inclusive o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em espécie, armas de fogo, munições e acessórios, além de documentos e aparelhos de telefone celular, cuja análise parcial confrontada com os elementos de prova já coligidos, a exemplo de interceptações telefônicas, demonstrou a participação de BARBARA LACERDA DE SOUZA DONATO, DIEGO FERNANDES SILVA, FABIO CORREA SOUZA, FRANK FRANÇA CHURA, JÉSSICA CHURA CRUZ, LUANY VIEIRA CUPERTINO GOMES e MILTON MORO RABESQUINE na organização criminosa.



    (...) Por fim, ficou demonstrado que MILTON MORORABESQUINE atuava como financiador do tráfico de drogas praticado pela organização criminosa, ao passo que DIEGO FERNANDES SILVA era quem recebia os valores e intermediava as aquisições de entorpecentes. 



    A atuação de cada um dos denunciados no crime de organização criminosa, bem como na prática dos delitos de tráfico de drogas, lavagem de capitais, de receptação dolosa e de financiamento ao tráfico por parte de alguns deles, encontram-se a seguir expostas.



     (...) 



    (...) Consta das provas obtidas pelo GAECO no Procedimento Investigatório Criminal n.º 06.2021.00000854-8/GAECO, que, ao menos desde o ano de 2019 até março de 2023, dentro do território do Estado de Mato Grosso do Sul, em especial nas cidades de Aquidauana/MS, Anastácio/MS e Campo Grande/MS, os denunciados AURELIO GUSTAVO MENDONÇA, ALLAN APARECIDO DOS SANTOS BARRIOS, ADAM DIAS ALVES DE SANTANA, CARLA DANIELA PIRIS GIMENEZ, CASSIO MARCELO BARBOSA MOREIRA, EZEQUIEL VILALVA DE ANDREA (“BROTHER”), FLORISVALDO DE GASPARI FAVARETO (“GASPAR”), FRANCISCO NOGUEIRA DE SOUZA (“CHICÃO”), JOSIAS ARAUJO MARTINS, JOSELI DE ALMEIDA (“JÔ”), JOSÉ MARCELO DOS REIS RODRIGUES FILHO, LUCAS DE MOURA ESCOBAR (“JACARÉ”), MAICON IGO BARBOSA MOREIRA (“GORDINHO”), MONIQUE DE ALMEIDA MOREIRA, ROGÉRIO MICHEL CARDOSO (“ROGERIO GARAGEM”), SEBASTIÃO DE SOUZA PINTO (“PÉ DE FERRO”), VALDIRENE DOS SANTOS RODRIGUES (“VAL”), WELLINGTON AQUINO BRAGA (“TOM”), FÁBIO CORREA DE SOUZA, FRANK FRANÇA CHURA CRUZ, JÉSSICA CHURA CRUZ, LUANY VIEIRA CUPERTINO GOMES, BARBARA LACERDA DE SOUZA DONATO, MILTON MORO RABESQUINE e DIEGO FERNANDES SILVA, livres e conscientes e cada qual a seu modo, integraram pessoalmente organização criminosa, estruturalmente ordenados e com divisão, ainda que informal, de tarefas, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagens pecuniárias, mediante a prática de infrações penais diversas, dentre as quais crimes de receptação, lavagem de capitais e, especialmente, de tráfico de drogas.” (eDOC.11, p. 4)



    Melhor detalhando a empreitada criminosa e asseverando a necessidade da custódia cautelar, pormenorizou o TJMS:



    À luz do presente caso, dessas hipóteses, as que encontram maior acolhida nos elementos concretos são as referentes à gravidade concreta dos fatos, a reiteração da prática criminosa e a periculosidade do paciente. Os fatos descritos indicam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, considerando que este é acusado de integrar organização criminosa destinada substancialmente ao tráfico de drogas, ocupando posição de destaque no grupo criminoso, do qual é apontado como um dos financiadores da organização criminosa, responsável por receber e intermediar a aquisição de entorpecentes, que, pelos elementos até então indicados, o aludido grupo criminioso é particularizado pela alta e complexa segmentação de atividades entre seus integrantes, tudo com a finalidade de viabilizar o máximo êxito das atribuições criminosas levadas a efeito pela organização. É indiscutível, portanto, a gravidade concreta dos fatos atribuídos ao paciente, indicando, em última análise, o risco à ordem pública. Ademais, é preciso esclarecer que, supostamente fazendo parte de organização criminosa desta natureza, evidencia-se risco de que o paciente, caso posto em liberdade, volte a delinquir, visto que a prática habitual de atividades criminosas é o ponto substancial para a manutenção de tal organização criminosa e o paciente, como suposto integrante desta organização, não ficará alheio a essas atividades. Logo, a prisão é ferramenta fundamental para frear as atividades criminosas do grupo. 



    A corroborar o aspecto da possível reiteração criminosa do paciente, é preciso ressaltar que, mediante consulta ao sistema SIGO e a ficha de antecedentes criminais (fls. 41-48), verifica-se que o fato criminoso em questão não se trata de um evento isolado em sua vida, mas de mero desdobramento de sua dedicação ao exercício de atividades criminosas, visto que já foi condenado anteriormente por tráfico de drogas e receptação



    (...)



    Ademais, insta ressaltar que, embora a denúncia retrate os fatos ocorridos a partir do ano de 2019 até março de 2023, somente no decorrer das investigações que foi apurado o suposto envolvimento do paciente e demais comparsas em conluio estruturado de organização criminosa voltada à traficância, ocasião em que foi decretada sua prisão preventiva (agosto de 2023). Logo, não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão cautelar, que se deu após representação do representante do Ministério Público e decisão do Magistrado singular, pois os indícios de autoria em relação ao paciente somente foram obtidos após longa investigação com quebra de sigilo de dados telefônicos, quebra telemática e buscas e apreensões, ou seja, a prisão preventiva é contemporânea à investigação e a necessidade de sua decretação decorre da participação do paciente e dos delitos revelados.” (grifei).



    Como se nota, a decisão vergastada, pautou-se em elementos concretos ao decidir pela decretação da prisão cautelar do paciente, ressaltando a necessidade da custódia como forma de interromper o ciclo de organização criminosa que, ao que tudo indica, era por ele integrada. Não há como antever, portanto, ilegalidade no ato ora questionado.



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.



    Não bastasse, há ainda a menção à reiteração criminosa, o que segundo a consolidada jurisprudência desta Corte, sinaliza o risco à ordem pública, sendo motivação idônea para manutenção da segregação cautelar. Precedentes (HC 136363 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2016; HC 100.216, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 117.746, Rel. Min. Luiz Fux e HC 111.046, Relª. Minª. Cármen Lúcia) .



    Logo, diversamente do que alega o impetrante, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP ao determinar a prisão preventiva do paciente. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública.



    Finalmente, verificada a proximidade entre a investigação iniciada e a propositura da denúncia, bem como sopesando que o crime processado possui contornos de permanência, como é o caso da associação para o tráfico, não há que se falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos denunciados e o decreto prisional. 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de março de 2020. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente